Tribunal: STF
Processo: ADI 5689
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 10, incisos I, II e III e §§ 1º a 6º; 11, inciso III; 13, caput e § 1º; bem como o Anexo 1, Tabelas A e B; e o Anexo 2, Tabela C, todos da Lei n. 1.157, de 29 de dezembro de 2016, do Estado de Roraima, que estabelece normas para a cobrança de custas judiciais e emolumentos extrajudiciais.



    Eis o teor dos dispositivos impugnados:



    Art. 10. Salvo as exceções estabelecidas nesta Lei, as custas judiciais incidirão sobre o valor da causa em três fases distintas do processo:



    I – no momento da distribuição;



    II – como preparo da apelação, do agravo, do recurso adesivo e dos embargos infringentes, e nos processos da competência originária do Tribunal;III– ao ser proposta a execução.



    § 1º Nas fases previstas no inciso I e III do caput deste artigo o percentual sobre o valor da causa não poderá exceder a 2% (dois por cento), em cada uma dessas fases e, na prevista no inciso II, o percentual sobre o valor da causa não poderá exceder a 4% (quatro por cento).



    § 2º Para efeito de cobrança das custas judiciais a soma dos percentuais a que se refere o parágrafo anterior não poderá ultrapassar o percentual de 6% (seis por cento), obedecidos, ainda, o limite mínimo, correspondente a 0,18 salários-mínimos, e máximo, de 100 (cem) salários-mínimos.



    § 3º Nos pedidos de natureza condenatória o valor do preparo a que se refere o inciso II deste artigo será calculado sobre o valor fixado na sentença, se for líquido e certo. Não sendo líquido e certo, incidirá o valor mínimo previsto no parágrafo anterior.



    § 4º Para as ações em geral, medidas urgentes, antecipatórias, incidentes, com caráter satisfativo, que não revelem reflexo econômico próprio ou imediato, e nas ações de valor inestimável, as custas serão cobradas segundo o anexo 1, tabela A, item 1, alínea a desta Lei.



    § 5º Nos inventários, arrolamentos, ações de divórcio e outras, em que haja partilha de bens ou direitos, as custas serão fixadas segundo o valor envolvido e não poderá exceder o limite máximo previsto no § 2º deste artigo.



    § 6º No caso de litisconsórcio ativo voluntário com mais de dez autores, poderá ser cobrada parcela adicional, além dos valores previstos nos incisos I e III deste artigo, para cada grupo de dez autores ou fração que exceder a primeira dezena.



    Art. 11. O recolhimento das custas judiciais poderá ser diferido para depois da satisfação da execução ou para momento oportuno, quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do recolhimento, ainda que parcial:



    [...]



    III– em outras hipóteses previstas em lei.



    Art. 13. O juiz não dará andamento a feito ou a recurso se não houver nos autos prova do pagamento das custas judiciais e taxas exigíveis ressalvadas as hipóteses do artigo 8º desta Lei.



    § 1º Em se tratando de feito que requeira medida urgente em feriado ou fora do expediente forense, ao juiz de plantão compete promover os atos iniciais necessários, cuja validade ficará condicionada à realização do preparo no primeiro dia útil seguinte ao protocolo da petição correspondente.



    Sustenta a inconstitucionalidade do diploma estadual atacado por violação aos princípios da isonomia, da capacidade contributiva, do acesso à justiça e da ampla defesa (CF, art. 5º, caput e incisos XXXV e LV), usurpação de competência para fixação de custas sobre procedimentos de competência de órgãos de outras unidades federadas (CF, arts. 22, I; e 24, IV), desvio de finalidade na utilização da taxa (CF, art. 145, II) e violação do princípio do não-confisco (CF, art. 150, IV).



    Aduz que as custas dos serviços forenses possuem natureza jurídica de taxa, de modo que o Estado deveria prestar, em contrapartida, serviços aos respectivos jurisdicionados. Acrescenta que as mencionadas custas não servem para remunerar os servidores ou magistrados.



    Afirma que as taxas fixadas no art. 10, incisos I, II e III, e §§ 1º a 5º, da lei questionada, assim como nas Tabelas A, B e C constantes de seus Anexos 1 e 2 seriam desproporcionalmente elevadas e teriam a finalidade de aumentar a arrecadação de forma desvinculada do custo da prestação do serviço, com consequente efeito confiscatório.



    Argumenta ser formalmente inconstitucionais as alíneas d.1, d.2 e d.3 do item E da Tabela B do Anexo 1 da lei estadual; Entende que o Estado de Roraima não teria competência para instituir custas judiciais para processamento de recursos especial e extraordinário, afetos a tribunais superiores vinculados à União. Aponta como parâmetros de controle os arts. 22, I; 24, IV; e 145, II, da Constituição Federal. Alude a precedentes do Supremo.



    Alega desproporcionalidade entre o limite máximo fixado para recolhimento de custas, no valor de R$ 93.700,00, e o serviço público prestado.



    Insurge-se contra a obrigatoriedade de pagamento de custas iniciais na fase de execução, sob o argumento de que inexistiria nova demanda e, portanto, novo fato gerador, já que a fase de conhecimento e de execução desenvolvem-se dentro de uma única relação processual desde o advento da Lei federal n. 11.232, de 22 de dezembro de 2005.



    Frisa ser inconstitucional a fixação de percentual de 4% do valor da causa como preparo da apelação, do agravo, do recurso adesivo e dos embargos infringentes, e nos processos da competência originária do tribunal. Segundo afirma, os critérios utilizados pela lei estadual no estabelecimento das taxas afrontam o princípio da proporcionalidade e do não-confisco, ultrapassando o valor dos serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte.



    Traça paralelos entre os valores das custas estabelecidos no regramento legal anterior (Lei estadual n. 752/2009) e na lei impugnada.



    Aponta inconstitucionalidade do art. 10, § 6º, que admite cobrança de parcela adicional em caso de litisconsórcio ativo voluntário, incidindo sobre cada grupo de 10 autores ou fração que exceder a primeira dezena.



    No tocante aos arts. 11, III; e 13, caput e § 1º, da lei estadual questionada, alega que o recolhimento diferido das custas iniciais deveria ser ampliado para toda e qualquer hipótese em que o jurisdicionado não possa, comprovadamente, realizar o recolhimento imediato de tais valores. Requer seja dada interpretação conforme ao Texto Constitucional às referidas normas.



    Sob o ângulo do risco, aponta restrição da garantia do acesso à justiça ante a cobrança de taxas judiciais elevadas.



    Requer, em sede cautelar, a suspensão da eficácia dos arts. 10, incisos I, II e III, e §§ 1º a 6º; 11, inciso III; 13, caput e § 1º; bem como o Anexo 1, Tabelas A e B; e Anexo 2, Tabela C, todos da Lei n. 1.157, de 29 de dezembro de 2016, do Estado de Roraima.



    Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade do art. 10, incisos I, II e III, e §§ 1º a 6º, e do Anexo 1, Tabelas A e B; e Anexo 2, Tabela C, daquele diploma, e a atribuição de interpretação conforme à Constituição aos arts. 11, III; e 13, caput e § 1º.



    Foi adotado o rito do art. 12 da Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999.



    O Governador do Estado de Roraima, em informações (petição/STF n. 14.546/2019), afirma que o projeto de lei que resultou no diploma impugnado é de iniciativa do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Manifesta-se pela inconstitucionalidade da lei estadual, uma vez que, segundo alega, as custas judicias devem ser proporcionais à despesa da atividade estatal e ter um limite máximo razoável, sob pena de inviabilizar o acesso à justiça. Diz que a fixação de custas processuais para o processamento de recursos ordinário, especial e extraordinário viola as regras constitucionais de repartição de competências.



    A Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, na petição/STF n. 16.352/2019, ressalta a regularidade do processo legislativo que deu origem ao ato normativo impugnado.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, mediante a petição/STF n. 43.541/2019, informa a suspensão da tramitação da Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual n. 0600035-02.2017.8.23.0000, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil perante aquela Corte estadual com propósito semelhante ao da presente ação direta. 



    O Advogado-Geral da União, na petição/STF n. 25.758/2020, considera inconstitucionais as alíneas d.1, d.2 e d.3 do item E da Tabela B do Anexo 1 da Lei estadual n. 1.157/2016, evocando precedentes do Supremo no sentido da incompetência das Cortes estaduais para fixar custas referentes aos recursos dirigidos aos tribunais superiores. Quanto às demais alegações da inicial, opina pela improcedência dos pedidos. Entende razoável a fixação, por lei estadual, de custas processuais calculadas sobre o valor da causa. Cita jurisprudência desta Corte. Informa que os dispositivos impugnados estabelecem limite máximo a ser observado, atendendo o disposto no enunciado n. 667 da Súmula do Supremo. Considera que a definição de um limite máximo afasta o alegado efeito confiscatório. Menciona a ADI 2.078, ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de abril de 2011. Diz não ser necessário atribuir interpretação conforme à Constituição aos arts. 11, III, e 13, caput e § 1º, da lei estadual ante a existência de outras hipóteses de facilitação do acesso à justiça no ordenamento jurídico. Manifesta-se pela procedência parcial dos pedidos.



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer (petição/STF n. 76.656/2020), pugna pelo não conhecimento da ação quanto ao art. 10, III, e ao Anexo 1, Tabela A, itens D e E, da norma questionada, por apresentar impugnação genérica. Opina pela improcedência do pedido em relação aos arts. 11, III, e 13, caput e § 1º, do diploma estadual, por não representarem violação do princípio do acesso à justiça, uma vez que o ordenamento jurídico já prevê hipóteses de isenção ou diferimento do pagamento de custas, a exemplo do art. 8º da mesma lei estadual e dos arts. 99, § 7º, e 1.007, § 6º, do CPC. Quanto aos dispositivos impugnados que fixam as custas a serem recolhidas para processamento de recursos dirigidos ao Supremo ou ao Superior Tribunal de Justiça, assinala precedentes desta Corte no sentido da inconstitucionalidade, opinando pela procedência do pedido quanto ao Anexo 1, Tabela B, itens c5 e E. Pontua a imprescindibilidade da correspondência entre o valor das custas e a atividade específica e divisível realizada pelo Poder Judiciário, sob pena de desvirtuamento da taxa e sua utilização como fonte de obtenção de recursos, afrontando o disposto nos arts. 98, § 2º, e 150, IV, da Lei Maior. Enfatiza o caráter confiscatório das custas fixadas pela lei estadual impugnada, apresentando quadro comparativo entre a lei nova e a anterior (Lei n. 752/2009), bem como entre o Tribunal de Justiça roraimense e outros tribunais da região norte, manifestando-se pela procedência do pedido em relação ao art. 10, incisos I, II e III e §§ 1º a 6º; e ao Anexo 1, Tabela A, itens A e B. Em relação à Tabela C do Anexo 2, opina pela procedência parcial do pedido para declarar inconstitucionais os itens I e IV em relação à Zona Rural.



    Em 8 de abril último, o requerente pleiteou o aditamento da inicial (petição/STF n. 38.531/2024). Informa que, após a suspensão da eficácia da Lei n. 1.157/2016 no âmbito da ADI estadual n. 0600035-02.2017.8.23.0000, foi editada a Lei n. 1.900, de 19 de dezembro de 2023, que alterou aquele diploma. Alega irregularidades na edição da lei superveniente e tentativa de burla à decisão liminar proferida na ação de controle abstrato estadual. Diz permanecerem as inconstitucionalidades verificadas na Lei n. 1.157/2016, razão pela qual entende cabível o aditamento. Pede a declaração de inconstitucionalidade da íntegra da Lei n. 1.900/2023, ou, subsidiariamente, dos arts. 3º, § 2º, II, e 4º, I, bem como do Anexo Único da mesma lei.



    2. Levando em conta a superveniente modificação do complexo normativo questionado, defiro o aditamento feito à inicial, de forma a incluir, no objeto desta ação, a Lei n. 1.900, de 19 de dezembro de 2023, do Estado de Roraima.



    3. Colham-se as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 12 da Lei n. 9.868/1999.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente